Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO EXEQUENTE. DUPLICATA SEM ACEITE. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO.
I. A executividade do contrato bilateral está adstrita à demonstração, mediante prova documental produzida com a petição inicial, do adimplemento das obrigações do exequente, a teor do que prescrevem os artigos 787, caput, e 798, inciso I, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Civil.
II. Consoante a inteligência dos artigos 15 e 20, § 3o, da Lei 5.474/1968, quando emitida em função de contrato de prestação de serviços, a duplicata sem aceite só adquire executividade a partir da conjugação de dois requisitos cumulativos: protesto e prova dos serviços prestados.
III. À falta do documento comprobatório da prestação de serviços dentro das especificações contratuais, a duplicata, mesmo protestada, não adquire aptidão executiva.
IV. Recurso conhecido e desprovido.